Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721671-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, MARIA LUIZA ALVES RUFINO PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS O paciente foi denunciado pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03 –- porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido (ID 36865117). Sustentam os impetrantes que o paciente é CAC – colecionador, atirador e caçador, registrado no SIGMA – Sistema de Gerenciamento Militar de Armas/Exército Brasileiro. Tem direito a portar arma de fogo municiada no trajeto entre o local de guarda autorizado e de treinamento, por meio de apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de tráfego válida. A prisão em flagrante ocorreu quando retornava do estande de tiro à sua residência (local de guarda). Durante o trajeto, somente parou em “churrasquinho” para comprar o jantar para a esposa. Pedem, em liminar, o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta e, em consequência, a restituição da arma e munições apreendidas. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. Há indícios de que o paciente cometeu crime. O paciente – narra a denúncia -, em 2.7.21, por volta de 00 hora e 40 minutos, em estabelecimento denominado “Costelinha Beer”, transportava e portava arma de fogo e munições de uso permitido (ID 3685117, p. 113). O policial condutor do flagrante, na delegacia, disse que recebeu notícia de que uma pessoa portava ostensivamente arma de fogo em bar. Ao chegar ao local indicado, observaram, de imediato, o paciente com arma de fogo na cintura. Em busca pessoal, apreenderam arma de fogo com 12 munições não deflagradas. E, no veículo do paciente, encontraram munições calibre .357. O paciente apresentou Certificado de Registro de Arma de Fogo, Autorização para o Tráfego de Produtos Controlados e Porte de Trânsito referentes a parte dos artefatos encontrados em seu poder, pelo que foi conduzido à delegacia (ID 36865117, p. 7). Foram apreendidos em poder do paciente uma pistola, Taurus, calibre .9mm; dois carregadores municiados com doze cartuchos calibre .9mm intactos; uma cartela com dez cartuchos marca CBC, calibre .357 intactos; uma cartela com seis cartuchos marca CBC, calibre .357, intactos e uma cartela com oito cartuchos marca CBC, calibre 9mm, intactos (ID 36865117, p. 17). Não se desconhece que o art. 5o, § 3o, do Dec. 9.846/19, redação originária, dispõe que “os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo curta municiada , alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército”. Ocorre que, em decisão liminar, a eminente Ministra Rosa Weber do c. STF, na ADI 6675, suspendeu os efeitos da nova redação dada pelo Dec. 10.629/21. E, ainda, estabelece o § 6o do art. 5o do referido decreto presidencial: “para fins do disposto no § 3o, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independentemente do horário, assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo”. Ademais, o paciente, quando preso em flagrante, apresentou aos policiais Certificado de Registro de Arma de Fogo e Autorização para Tráfego de Produtos Controlados referentes, tão somente quanto à pistola, calibre .9mm (ID 36865117, p. 19/21). Não apresentou CRAF e guia de tráfego das munições calibre .357 encontradas em seu veículo. E, segundo o relato do policial condutor do flagrante, o paciente portava a arma de forma ostensiva, ou seja, visível, em bar - local em que há aglomeração de pessoas – o que não é admitido ao CAC, que tem apenas porte de trânsito, ao se deslocar para o treinamento ou competição (art. 9o da L. 10.826/03). Saliente-se que aquele que tem direito ao porte para defesa pessoal, concedido nos termos do art. 10 da L. 10.826/03 -- diferentemente do CAC, submete-se a critérios mais rigorosos para obter o porte junto à Policia Federal --, não pode conduzir arma “ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza” (art. 20 do Dec. 9847/19). Inexiste, pois, prova inequívoca da atipicidade da conduta capaz de autorizar o excepcional trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. Saber se o paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. E, considerando que não se encerrou a instrução criminal, recomendável, por ora, a não restituição da arma e munições apreendidas. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES